Tribunal: TJDFT
Processo: 0746285-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO MENOR É PRESUMIDA E PERSONALÍSSIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação, interposta contra sentença, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para fixar os alimentos definitivos em favor do requerente no valor correspondente a 06 (seis) salários-mínimos mensais. 1.1. Nesta seara recursal, o apelante pugna pela reforma da sentença para fixar a pensão alimentícia no valor de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta. Pede, subsidiariamente, em caso de manutenção do valor dos alimentos em patamar igual ou superior a 05 salários-mínimos, que seja determinado o pagamento da verba de sucumbência pelo autor.
2. O direito aos alimentos decorre do poder familiar, nos termos do art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e do art. 1.694 e seguintes do Código Civil, em razão do grau de parentesco. Na fixação do valor da pensão alimentícia deve-se observar o binômio necessidade de quem recebe os alimentos versus a possibilidade de quem os presta.
2. O afastamento do sigilo bancário do apelante/alimentante revelou uma vultosa movimentação financeira, as consultas realizadas demonstraram que foram efetivados créditos em suas contas bancárias no valor total aproximado de R$ 3.600.000,00 em 2022 e de R$ 2.700.000,00 em 2023.
3. Inviável a pretendida minoração dos alimentos, haja vista que a capacidade financeira do apelante e as necessidades do alimentando foram acertadamente analisadas na sentença.
4. O benefício da gratuidade de justiça, independe do valor do pensionamento arbitrado, eis que a incapacidade econômica do menor é presumida e personalíssima. Ademais, a verba alimentar fixada tem como objetivo cobrir as despesas da criança, não podendo ser comprometida sob pena de prejudicar sua subsistência.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.